Tribunal: TJSP
Processo: 0002203-22.2013.8.26.0246
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto – Preliminar de nulidade – Inocorrência – Ausência de prejuízo – Mérito – Dolo de furtar do gente que está caracterizado - Princípio da insignificância – Inaplicabilidade – Não preenchimento dos requisitos cumulativos – Condenação mantida – Dosimetria penal – Primeira fase - Aumento mantido, ainda que sob fundamentos diversos – Segunda fase – Compensação

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto – Preliminar de nulidade – Inocorrência – Ausência de prejuízo – Mérito – Dolo de furtar do gente que está caracterizado - Princípio da insignificância – Inaplicabilidade – Não preenchimento dos requisitos cumulativos – Condenação mantida – Dosimetria penal – Primeira fase - Aumento mantido, ainda que sob fundamentos diversos – Segunda fase – Compensação integral entre a reincidência e a atenuante da confissão, na medida em que são igualmente preponderantes – Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos ou a concessão de sursis, dadas as circunstâncias do caso concreto – Regime semiaberto adequadamente fixado, considerando a reincidência, maus antecedentes e demais circunstâncias judiciais negativadas – Inaplicabilidade da detração porque o réu respondeu ao processo em liberdade – Apelo parcialmente provido tão somente para reduzir as penas, mantendo-se, no mais, as demais disposições da sentença.